Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702570-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o aparelho CPAP (sob máscara nasal M, com umidificador aquecido), nos termos da prescrição médica. Alega o agravante que apresenta quadro de apneia obstrutiva do sono grave, hipertensão arterial e artrite reumatoide e corre risco de “eventos fatais” se não utilizar o CPAP. Afirma que a Defensoria Pública solicitou informações sobre o fornecimento do aparelho, mas o agravado respondeu que o paciente está na fila de espera sem previsão ou agendamento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O agravante faz jus ao atendimento e ao aparelho de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo Estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial, amparadas no relatório médico, indicam a necessidade do aparelho para tratar o problema de apneia, com risco de agravamento do quadro clínico. A despeito da necessidade do tratamento, consta nos autos principais a informação do Distrito Federal no ID 214233305 (pág. 6) de que o material solicitado não se encontra disponível no momento e por isso não é possível atender ao pleito, destaca que o paciente já realizou cadastro e se encontra em 151o da lista de espera. Informa ainda que o paciente será convocado para entrega assim que o aparelho estiver disponível, obedecendo a ordem de solicitação. Em 16 de janeiro de 2023, a Defensoria Pública ajuizou ação civil pública para que o Distrito Federal “apresente plano para resolução do desabastecimento dos aparelhos CPAP e BiPAP na rede pública de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias”. (Proc. 0700251-48.2023.8.07.0018). A SES/DF, por intermédio da Procuradoria do Distrito Federal, apresentou o plano de ação, tendo a Defensoria Pública pugnado por nova audiência de conciliação, que foi designada para 29 de outubro de 2024. De acordo com o Ministro Luís Roberto Barroso “A judicialização da saúde é fruto de uma conquista histórica: o reconhecimento da força normativa e da efetividade das normas constitucionais. Mas o litígio coletivo deve ser priorizado para não agravar desigualdades e desestruturar políticas públicas.” (II Congresso do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde Fonajus). Portanto, havendo demandas individualizadas e demanda coletiva, deve ser priorizada a coletiva, conforme recomendação do CNJ1. Solucionada a situação de desabastecimento na demanda coletivas, todos os integrantes da lista de prioridade serão contemplados, não somente aqueles que “possuem acesso qualificado à Justiça”. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do agravo pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. _____________________________________________________________________ 1. https://www.cnj.jus.br/judiciario-deve-priorizar-litigio-coletivo-das-demandas-da-saude-destaca-presidente-do-cnj/ Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA